Tribunal: TJSP
Processo: 1017946-22.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Recurso fundado na alegada omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil e na necessidade de prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. Recurso fundado na alegada omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil e na necessidade de prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição de recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão embargado, mas, sim, inconformismo da parte embargante com a decisão proferida. Recurso de caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. O prequestionamento não enseja, por si só, o acolhimento dos embargos.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.